Tribunal: TJMT
Processo: 1054566-72.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054566-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONICE TEREZA VANNI RANGEL - CPF: 175.571.431-91 (APELANTE), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ART. 477, § 2º, II, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por parte autora contra sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória, mas sem oportunizar a manifestação do perito judicial acerca da impugnação apresentada ao laudo técnico, requerendo a anulação da decisão por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do perito judicial para se manifestar sobre impugnação fundamentada ao laudo pericial, acompanhada de parecer técnico da parte, configura cerceamento de defesa, capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. O art. 477, § 2º, II, do CPC impõe ao perito do juízo o dever de se manifestar sobre divergências técnicas apontadas por assistente da parte.

4. A decisão de primeiro grau foi proferida sem que o expert judicial fosse previamente intimado a esclarecer as impugnações levantadas, frustrando o contraditório técnico e a ampla defesa.

5. A ausência de impugnação específica por parte do apelado quanto à nulidade processual suscitada reforça a configuração de cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a inobservância do contraditório técnico configura nulidade processual, impondo o retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para intimação do perito judicial, com regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “A ausência de intimação do perito judicial para se manifestar sobre impugnação ao laudo técnico, acompanhada de parecer do assistente da parte, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477, § 2º, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.944.696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.09.2022,
DJe
03.10.2022; TJMT,
Ap

Cív
. 1009507-61.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.01.2025,
DJe
28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEONICE TEREZA VANNI RANGEL
contra a sentença proferida pelo Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1054566-72.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S
/
A
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 14,75 a título de danos materiais, com correção mediante taxa SELIC a contar do laudo, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, com fulcro no
art.
487, I, do
CPC
(ID. 287682578).

Em suas razões recursais

(ID. 287682580), a Apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida violou o disposto no art. 477, §

2º, incisos I e II, do CPC, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão sem que o perito judicial fosse intimado para se manifestar acerca da impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte autora através de assistente técnico no ID. 188205332, conf
igurando cerceamento de defesa.

Assim, s
ustenta
ndo
que o
expert
nomeado pelo juízo tem a obrigação legal de prestar esclarecimentos sobre os pontos obscuros e controvertidos apontados na impugnação técnica, requer
o provimento do recurso para
anula
r a sentença, abrindo
prazo ao perito
nomeado
para
se manifestar
sobre a impugnação apresentada.

Nas contrarrazões apresentadas no
ID. 287682585,
o
BANCO DO BRASIL

deixou de impugnar especificamente a alegação de cerceamento de defesa e de ausência de manifestação do perito judicial acerca da impugnação técnica apresentada pela autora, limitando-se a sustentar, de forma genérica, a inexistência de irregularidade na conduta do banco, bem como a improcedência dos pedidos com base na ausência de ato ilícito, inexistência de dano e legalidade dos cálculos
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
287682583
) e preparado (ID.
288857850
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LEONICE TEREZA VANNI RANGEL
pretende a anulação da sentença proferida em primeiro grau sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, porquanto o perito judicial não foi intimado para prestar esclarecimentos sobre a impugnação ao laudo pericial apresentada através de parecer técnico do assistente da parte, em violação ao procedimento estabelecido no art. 477, §

2º, II, do CPC, o que configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, requerendo o retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória.

Do cotejo dos autos,
de fato,
constato que
o recurso
deve ser provido
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“
(...)

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, proposta por LEONICE TEREZA VANNI RANGEL em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificados aos autos, alegando em síntese que, ingressou no serviço público e, após anos de trabalho, decidiu se aposentar.

Após ter conhecimento que poderia haver os valores depositados no programa PIS/PASEP, em 2017, o autor procedeu ao saque do montante de sua cota e, para surpresa, o saldo disponível era somente de R$ 2.886,46, valor este que, considera muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Acrescenta que em
analise

aos
extratos e microfilmagens, notou que em 18/08/1988 tinha acumulado na conta o montante de e Cr$ 148.732,00, todavia, afirma que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e geridos pelo Banco do Brasil,
ora Réu
, responsável pela gestão/administração do programa.

Motivo pelo que ajuíza a presente ação para que seja a requerida condenada ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP do autor.

Com a inicial anexa documentos.

Contestação apresentada pelo Requerido via ID. 50161324, arguindo a preliminar de impugnação ao valor da causa, impugnação a justiça gratuita, ilegitimidade passiva, competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP, prescrição e no mérito, requerendo a improcedência dos pedidos.

Réplica à contestação apresentada pela parte autora via ID. 54638310 rebatendo as alegações de defesa, reiterando os pedidos e requerendo a procedência da ação.

Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir,
foi pugnado pela produção de prova pericial
.

Decisão de ID. 102895088, determinando a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão do Incidente de Resolução de demandas repetitivas – SIRDR nº 71/TO.

Decisão via ID. 135181116 determinando o
dessobrestamento
do feito, bem como dando prosseguimento no processo para realização de prova pericial, no qual, posteriormente,
o Laudo técnico pericial foi apresentado via ID. 180722704.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Com efeito, a parte Requerida afirma ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é
devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.

Como é
cediço, a legitimidade da parte
é “... a atribuição, pela lei ou pelo sistema, do direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídico processuais e materiais da sentença” (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 3. ed. rev.
ampl
. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. v. 1. p. 235).

Melhor esclarecendo, a ação só pode ser exercida por quem se diz titular de uma situação
legitimante
(legitimidade ativa), em face de quem figure como responsável pelo cumprimento da obrigação correspondente (legitimidade passiva).

A questão posta foi afetada pelo rito dos recursos repetitivos - Recurso Especial Nº 1.895.936 - TO - junto ao Superior Tribunal de Justiça que, no tema 1150, firmou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.

De fato, os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo BANCO DO BRASIL S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito, como firmado por ocasião do julgamento dos recursos repetitivos afetados ao Tema 1.150, do colendo STJ, por tais motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidade, proposta pelo banco.

Assim, no presente caso, restou esclarecida a contenda, de forma que, por se tratar a demanda do autor, especificamente, de análise relativa à má
gestão das contas vinculadas ao PASEP, a competência para julgar a pretensão é da justiça estadual, porquanto, se
sabe,
o Banco do Brasil S/A é sociedade de economia mista, entidade não listada no art. 109 da CRFB/88 que fixa a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, rejeito a preliminar no que diz respeito à competência para julgar o caso, visto que, como explicitado, pelo fato da ação em questão se tratar de má-administração por parte do réu, deve o feito ser julgado pela justiça estadual.

Quanto ao tema da prescrição, ressalto que deve ser observado, em aplicação da tese do STJ correspondente, transcrita em linhas anteriores, o princípio da
actio
nata, ou seja, o direito de exercer a pretensão surge com a ciência dos "desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP".

No mais, no que se refere
a
prescrição, o C. STJ, no mesmo Tema 1150 fixou entendimento "de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado", devendo incidir, nas questões relacionadas a depósitos do PASEP e sobre questionamentos sobre a sua gestão, o prazo de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil.

Em decorrência deste entendimento, tem-se por reconhecer a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado.

Diante da análise de que houve a busca de conhecimento dos valores contidos na conta no ano de 2017, logo, o exercício da pretensão não está
fulminada
pela prescrição, considerado qualquer prazo, e tampouco o prazo decenal aplicável a espécie, nos termos do art. 205 do CC, motivo pelo qual rejeito a preliminar de prescrição pleiteada pelo requerido junto aos autos.

A parte Requerida alega que sem justificativa razoável ou plausível, a parte autora atribuiu à causa valor demasiadamente excessivo, no importe de R$ 48.113,67.

Calha salientar, que em relação ao valor da causa, consigno que segundo os termos do art. 291, do Código de Processo Civil - CPC, a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico
exato, o qual será estipulado de acordo com a orientação prevista no art. 292 e seguintes daquele diploma legal.

O valor da causa, quando mensurável o interesse demandado, deve corresponder ao proveito econômico a ser obtido. Se apresentar impossível a quantificação do importe financeiro perseguido, admite-se a fixação de forma estimativa, respeitando-se,
é
claro, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Importante registrar ainda, que apenas em casos excepcionais e residuais é que o conteúdo econômico da lide pode ser adotado com base em mera estimativa.

No caso em tela, a parte Autora busca o ressarcimento pelos danos materiais que alega ter suportado em razão do desaparecimento do saldo acumulado do PASEP.

Sendo assim, o valor da presente causa corresponde ao valor econômico almejado, não havendo que se falar em incorreção do valor da causa.

Por fim, não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício, o que não ocorreu, motivo pelo qual rejeito tal pedido.

Em seguida, com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, e passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

In
casu
, pretende a parte Autora, ser indenizada pelos danos materiais que alega ter suportado, tendo em vista que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

A Requerida, por sua vez, afirma que os cálculos apresentados pela parte Autora na inicial ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária do OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR desde 18/08/1988 (em detrimento pelos
legalmente previstos: IPC, BTN, TR, TJPL) bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP.

Pois bem.

Cediço que o PASEP (programa de formação de patrimônio do servidor público) foi instituído em
1970 pela Lei complementar nº
8/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais. Veja-se:

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social
(
PIS
) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
( PASEP
), instituídos pelas Leis Complementares
nºs
7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.”

“Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.”

“Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”

A Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-
PASEP, os quais passaram a
ser alocados
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser
vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos
, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registra-se que a gestão do Fundo PIS-PASEP
encontra-se
sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto nº 1.608/95 e do Decreto nº 4.751/2003. É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, verifica-se que o Autor demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

No caso em tela, a parte Autora alega que os valores repassados não foram devidamente atualizados, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Para tanto apresentou extratos e cálculos indicando que o saldo existente naquela conta,
totalizado
, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado (R$ 48.113,67).

Cinge-se em saber se o saldo da conta do PASEP do Autor teria sido objeto de má administração pela instituição financeira Requerida, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que em
2017 o saldo havido na conta vinculada do autor era de R$ 2.886,46, montante ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988.

Neste particular, verifica-se que fora realizada
pericia
contábil, para identificar se há ou não saldo remanescente em favor da requerente.

O laudo pericial concluiu que (ID. 180722704):

“Após elaboração dos cálculos de evolução do saldo da conta PASEP da parte autora, constatamos que a parte ré aplicou os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PISPASEP, bem como, respeitou as conversões de moedas havidas no período, preservando os valores havidos antes da Constituição Federal e após a mudança de destinação do fundo. Muito embora fossem aplicados os percentuais definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, ao recalcularmos constatamos que existe diferença deste com o saldo sacado pela parte autora no importe de R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) em favor
da mesma
, em função de arredondamentos decorrentes de aplicação de planos econômicos
e também
da quantidade de casas decimais utilizadas.”

Isto é, o laudo confirma que ainda resta um saldo remanescente a favor do requerente, no entanto, em patamar inferior ao pleiteado inicialmente.

Logo, quanto à prática de atos ilícitos na administração dos valores existentes na conta do autor, qual seja, indevida atualização monetária do quantum, o banco-réu deve responder pela suposta falha na prestação do serviço.

Assim, a gestão inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, é suficiente para caracterizar ato ilícito.

Sendo assim, mostra-se procedente o pedido de reparação dos danos materiais, no valor de R$ 14,75, atualizados até janeiro de 2025.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

I -
CONDENAR o Requerido BANCO DO BRASIL S.A
., ao pagamento no importe de
R$ 14,75
, a título de
danos materiais
, fixando, correção mediante taxa SELIC, que abrange juros e correção, a contar do laudo.

II -
CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários
advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro
em
R$ 2.000,00
(dois mil reais)
(...
)
”
(ID.
287682578
) (
g.n
.
)

Pois bem.

Como visto,
a
questão central consiste em determinar se a ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre impugnação ao laudo pericial, acompanhada de parecer técnico do assistente da parte, configura cerceamento de defesa capaz de nulificar a sentença.

Nessa esteira, verifica-se que
o art. 477, §
2º, II, do CPC,
estabelece de forma imperativa que
“
o perito do juízo tem o
dever
de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: (...) II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
”
.

No caso concreto, conforme se verifica dos autos, a
Apelante
impugnou expressamente o laudo técnico judicial, sustentando que o perito deixou de aplicar os expurgos inflacionários incidentes entre agosto de 1988 e agosto de 1990, o que comprometer
ia a exatidão do saldo apurado.

Assim, a
manifestação técnica
apresentada
pela parte autora, por meio de assistente técnico, fundamentou
-se
suficiente
mente

n
as razões pelas quais considerou equivocada a metodolo
gia adotada no laudo originário, evidenciando que a
conclusão da impugnação apresentada não se limitou a contestar gener
icamente os critérios adotados, mas, ao
contrário, apresentou demonstração clara da inconsistência, afirmando que:

“
Com base na análise apresentada, conclui-se que a
ausência da aplicação dos expurgos inflacionários nos períodos de agosto de 1988 a agosto de 1990
, conforme reconhecido pelo Ilustríssimo Perito em resposta ao quesito nº 2, evidencia a necessidade de revisão técnica nos cálculos realizados. A substituição dos índices anuais de correção monetária pelos índices plenos de inflação, nos anos de 1989 e 1990, é imprescindível para assegurar a
devida atualização dos valores, de forma a refletir com precisão as perdas inflacionárias verificadas. (ID.
287682577, p.
3) (
g.n
.)

Conforme bem destacado pela Apelante, t
ais fundamentos guardam plena sintonia com a orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
REsp
1
.
944
.
696/AM, no sentido de que a ausência de intimação do perito judicial para se manifestar sobre impugnações técnicas
configura cerceamento de defesa, in
verbis
:

“
Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 47
7, § 2º, II, do CPC/2015
era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar
à
parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então
.
”
(
STJ.
REsp n. 1.944.696/AM,
R
el
.
Min
.
Benedito Gonçalves,
1ª
Turma,
j. 27/9/2022,
DJe
3/10/2022
)
(
g.n
.)

Todavia, no caso destes autos,
logo após a apresentação do laudo pelo perito do juízo, os autos foram remetidos diretamente à conclusão para julgamento, sem que fosse determinada a manifestação do
expert
sobre os pontos impugnados pela parte autora
oportunamente
, em manifesta inobservância ao que preceitua o art. 477, §

2º, II, do CPC.

Em casos como tais, a
jurisprudência deste
Sodalício
também já consolidou entendimento
no mesmo sentido
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA.
(...)
II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos acerca do parecer técnico do assistente da parte configura cerceamento de defesa, capaz de nulificar a sentença.

III. Razões de decidir:

3.
O art. 477, §2º, II, do CPC, impõe ao perito judicial o dever de prestar esclarecimentos quando houver impugnação ao laudo pericial e apresentação de parecer técnico pela
parte. A omissão quanto à intimação do perito configura cerceamento de defesa
.

4
.
A sentença recorrida, que desconsiderou a impugnação ao laudo pericial e o parecer técnico da parte sem oportunizar manifestação do perito, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da CF/1988)
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para intimação do perito judicial a fim de prestar os devidos esclarecimentos.

Tese de julgamento: “
A ausência de intimação do perito judicial para se manifestar sobre impugnação ao laudo pericial, acompanhada de parecer técnico da parte, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença
.”
(...)
(
TJMT.
N.U 1009507-61.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
28/01/2025,
DJ
e
28/01/2025)
(
g.n
.)

Por fim, vale destacar que o

Banco
apelado não enfrentou a questão pr
ocessual central levantada pela recorrente
, qual seja, a alegação de violação ao art. 477, §

2º, II, do CPC pela ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre a impugnação ao laudo pericial apresentada através de assistente técnico.

Essa omissão do
B
anco em rebater especificamente a tese de cerceamento de defesa fortalece os argumentos da
A
pelante, uma vez que a questão processual permaneceu sem contraditório adequado, demonstrando que a própria parte contrária não conseguiu refutar a alegação de vício no procedimento probatório que fundamenta o pedido de anulação da sentença.

Com tais considerações, restando demonstrada a violação ao contraditório técnico e à ampla defesa, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o perito judicial se manifeste expressamente sobre os pontos impugnados, com posterior e regular prosseguimento do feito.

Diante d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação de
LEONICE TEREZA VANNI RANGEL
,
para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos a fim de que o perito judicial seja
intimado a se manifestar especificamente sobre os pontos impugnados pela parte autora em seu parecer técnico, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC, com posterior prosseguimento regular do feito.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025